Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707114-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno em apelação, interposto por MARIA DAS NEVES, contra decisão monocrática que declarou a incompetência deste Juízo para julgar a ação de obrigação de fazer, visando obrigar o DISTRITO FEDERAL a fornecer medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS (ID 37059666 e 38094263). O recurso foi improvido (ID 41517978). Recebido o recurso extraordinário, o presidente desta Corte, por meio de despacho, encaminhou o processo a este órgão julgador para realização do juízo de retratação, por vislumbrar suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STF no Tema no 1.234 (ID 65516699). A agravante já se manifestou sobre o despacho da presidência (ID 65638547). Assim, intime-se o agravado para se manifestar sobre o despacho mencionado, no prazo de cinco dias. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2024 15:24:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador